Tribunal: TJSP
Processo: 1003761-18.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003761-18.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes PAULISTA FLY SERVIÇOS AUXILIARES EM AEROPORTOS LTDA, GTP
- TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. e EPS - EMPRESA
PAULISTA DE SERVIÇOS S/A, é apelada ROSANA ZUKAUSKAS VENTURINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003761-18.2019.8.26.0564 -Voto no 47411
2
Voto no 47.411
Apelação Cível no 1003761-18.2019.8.26.0564
Apelantes: Paulista Fly Serviços Auxiliares Em Aeroportos Ltda, Gtp - Treze Listas
Segurança e Vigilância Ltda. e Eps - Empresa Paulista de Serviços S/A
Apelado: Rosana Zukauskas Venturini
Comarca: São Bernardo do Campo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança - Honorários - Documentos juntados que
comprovam a atuação da autora – Falta de impugnação específica
– Ausência de documento a comprovar o pagamento - Apelo
improvido.
Rosana Zukauskas Venturini, em causa própria, ajuíza ação de cobrança de
honorários advocatícios em desfavor de Treze Listas Segurança e Vigilância Ltda., Pilar
Empreendimentos e Serviço de Limpeza Ltda. e Paulista Fly Serviços Auxiliares em
Aeroportos Ltda., afirmando, haver trabalhado como Advogada, em dois períodos, para as
empresas rés: o primeiro de 02.04.1997 até 04.02.10 e o segundo, de 20.08.10 até
17.02.2016. Há ação trabalhista pretendendo verbas decorrentes do contrato de trabalho.
No entanto, independente das verbas acima referidas, nesta ação pretende
receber os honorários advocatícios que resultam na quantia de R$ 48.100.02, já atualizada.
As rés apresentaram contestação argumentando haver coisa julgada, tendo
em conta a ação trabalhista. No mérito, negam qualquer débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003761-18.2019.8.26.0564 -Voto no 47411
3
Houve o sentenciamento. Foram afastadas as preliminares e, no mérito, foi
acolhido o pleito, condenando-se as requeridas.
Em seu apelo, as rés argumentam com a inépcia da inicial e aludem com a
nulidade da sentença, posto ser necessária à de produção de provas. No mérito, alegam que
foi reconhecida a realização de um número grande de diligências, sem, contudo, haver
documento comprovando o fato. Assim, pedem a reforma da sentença.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação das
contrarrazões.
Este é o relatório.
A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois, conforme
ressaltado no despacho saneador, todas as condições para o ajuizamento da ação estão
presentes.
As rés pedem a nulidade da ação, por ser necessária a produção de provas.
Contudo, anteriormente, manifestaram a sua desnecessidade, não podendo, agora,
pretender a anulação.
A ação foi corretamente julgada.
A autora juntou diversos documentos comprovando, de maneira efetiva, que
atuou em diversos processos trabalhistas em favor das rés.
Estes documentos não sofreram impugnação específica. Caso houvesse o
pagamento de todos aqueles atos, haveria o competente recibo. Entretanto, eles não foram
apresentadas.
De outro modo, como corretamente observou o MM Juiz de Direito, a prova
colhida na ação trabalhista conforta a admissão de serviços prestados pela autora.
Constata-se, desta maneira, que a autora cumpriu o necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003761-18.2019.8.26.0564 -Voto no 47411
4
reconhecer o seu crédito. De outro modo, as rés em momento algum conseguiram afastar a
validade daqueles documentos. Cabia-lhes esta prova.
Em face desta exposição, acredito ser improcedente o apelo.
Mantêm-se as verbas de sucumbência, na forma determinada na sentença.
Honorário de Advogado de 11% do valor da condenação.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator